Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718539-48.2021.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO, MARCOS VENICIUS BORGES GOMES, PALOMA MARTIN DE SOUZA, WESLEY DIAS TORRES RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. GRUPO G44 BRASIL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO PELOS AUTORES. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ZEN CARD LTDA. EMPRESA ADMINISTRADORA DO SOFTWARE UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste nulidade na r. sentença apelada, que se pronunciou sobre todas as questões relevantes para o julgamento e deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos do artigo 93, IX, da CR/88, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15. 2. Embora as partes litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de “pirâmide financeira”, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo. 3. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20). 4. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro. 5. Os contratos foram firmados entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pela Ré G44 Brasil S/A, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil. 6. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes. 7. Da análise dos autos não é possível concluir que a empresa Ré/Apelante, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, faça parte do grupo econômico da Ré G44 Brasil S/A (em recuperação judicial) que, consoante a r. sentença apelada e diversos outros julgados deste eg. TJDFT, realizava a prática ilegal de pirâmide financeira. 8. O fato de a Ré/Apelante, Zen Card Ltda., ter sido contratada pela empresa G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli – ME para administrar a plataforma que disponibilizava os cartões pré-pagos por meio dos quais eram pagos os rendimentos aos Autores/Apelados, por si só, não enseja a conclusão de que se tratem de empresas do mesmo grupo econômico. 9. Nesse contexto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor (IRDR no 20 – Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, inexiste, no caso concreto, responsabilidade solidária da Ré/Apelante pelos atos ilícitos praticados pelo grupo G44 Brasil, pois não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da dela e o dano experimentado pelos consumidores. 10. Diante do provimento do Apelo da Ré, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, tem-se que, em relação a ela, os Autores sucumbiram integralmente, impondo-se, assim, a condenação deles ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Ré/Apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que, com relação à litisconsorte Apelante não há condenação, tampouco proveito econômico (CPC/15, art. 85, § 2o), devendo cada Autor arcar com a verba honorária na proporção do respectivo pedido, nos termos do art. 87, caput e § 1o, do CPC/15. 11. Em relação aos demais Réus, constata-se a sucumbência recíproca, pois os Autores sucumbiram em parte considerável dos pedidos, tendo sido julgados improcedentes os pleitos de pagamento dos rendimentos ainda não recebidos, bem como de indenização por danos morais. 12. A responsabilidade solidária não se presume, mas decorre expressamente da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265) e, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelos litisconsortes, a legislação estabelece que a responsabilidade é, em regra, proporcional (CPC/15, art. 87). 13. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de que a divisão dos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores ocorra de acordo com a proporção da condenação imposta aos Réus em relação a cada um dos litisconsortes ativos. 14. Apelação da Ré Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. conhecida e provida. Apelações dos demais Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a condenação das recorridas a devolverem o valor total investido ante o encerramento das atividades da empresa. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que a sua sucumbência foi mínima, além de não terem dado causa ao processo, razão pela qual defendem ser incabível a sua condenação em qualquer percentual de sucumbência. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça, do TJ/MG e do TJ/MA; c) artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do CDC, e 166, inciso II, 169 e 182, todos do Código Civil, asseverando que a recorrida Zen Card deve responder, solidariamente, pela devolução dos valores aportados, devidamente atualizados. Apontam divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, a recorrida ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguir o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 166, inciso II, 169 e 182, todos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consigne-se que os contratos foram firmados entre as partes litigantes em meados de 2019 – conforme afirmado pelos Autores (ID 54427219, pág. 8) e assimilado pelos Réus –, após, portanto, a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pela parte Ré, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes [...] Diante desse cenário, impõe-se a devolução dos valores aportados pelos Autores, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer dos litigantes. Registre-se que a pretensão autoral, de restituição dos valores investidos cumulados com os rendimentos, sem qualquer abatimento, não merece guarida, representando, inclusive, uma afronta à boa-fé objetiva, princípio orientador do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque os Autores, insatisfeitos com a interrupção dos pagamentos a título de rendimentos do capital investido, pretendem a anulação do negócio apenas naquilo que lhes é favorável, em evidente desequilíbrio na relação existente entre as partes – o que não se pode admitir [...] O fato de a Ré/Apelante ter sido contratada pela empresa G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli – ME (ID 54427253), para a administração da plataforma que disponibilizava os cartões pré-pagos por meio dos quais eram feitos, pela G44 Brasil, os pagamentos dos rendimentos dos Autores/Apelados, por si só, não enseja a conclusão de que se tratem de empresas do mesmo grupo econômico. Nesse contexto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor (IRDR no 20 – Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, inexiste, no caso, responsabilidade solidária da Ré/Apelante pelos atos ilícitos praticados pelo grupo G44 Brasil, pois não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa Zen Card e o dano experimentado pelos Autores [...] Assim, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15, condeno os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais à Ré/Apelante, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda., fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo cada Autor arcar com a verba honorária na proporção do respectivo pedido, nos termos do art. 87, caput e § 1o, do CPC/15 [...] Isso porque foram julgados improcedentes os pedidos de condenação dos Réus ao pagamento dos rendimentos acumulados e não pagos, bem como de indenização por danos morais. Nesse contexto, mostra-se adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os Autores e 50% (cinquenta por cento) para os Réus sucumbentes. Saliente-se, nesse ponto, que diante do provimento da Apelação da Ré Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda., esta sagrou-se vencedora na demanda, não subsistindo, tão somente, em relação a ela a sucumbência recíproca [...] Assim, mostra-se cabível, neste ponto, a reforma da r. sentença, a fim de que a divisão dos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores ocorra de acordo com a proporção da condenação imposta aos Réus em relação a cada um dos litisconsortes ativos” (ID. 60127952). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016